Tribunal: TJDFT
Processo: 0718988-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA OU DE CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA REDUÇÃO DA PENA. NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP.
II - A revisão deve ser instruída com prova pré-constituída das alegações, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa perante o Juízo de 1o Grau, porquanto a ação não admite dilação probatória.
III - Nesse passo, a escritura pública apresentada pela Defesa não constitui prova nova, tanto mais porque apenas reproduz declarações colhidas durante a instrução criminal, que não foram suficientes para elidir o acervo probatório que determinou a condenação.
IV - O pedido revisional não é cabível para analisar suposta fragilidade ou insuficiência do acervo probatório, dada a inviabilidade de reexame de fatos e provas devidamente examinados pelas instâncias ordinárias, como se novo recurso fosse.
V - Não atendida a exigência do art. 621, III, do CPP, diga-se, não acostada prova nova que determine ou autorize diminuição especial da pena, inviável modificar a decisão transitada em julgado.
VI - Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.